Tribunal: STF
Processo: Rcl 88857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Performait Consultoria e Desenvolvimento de Softwares Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, no Processo nº 0011855-75.2025.5.15.0092, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que, na origem, foi ajuizada reclamação trabalhista, cujo objeto central e exclusivo consiste na alegação de fraude em contratação civil, mediante prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Sustenta que a controvérsia se amolda, de forma direta e objetiva, ao núcleo temático do Tema RG nº 1.389. 

3. Alega que, ciente da decisão de suspensão nacional proferida por esta Corte, requereu expressamente o sobrestamento do feito trabalhista, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. Todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o juízo de origem não identificou aderência entre o caso concreto e o paradigma constitucional. 

4. Afirma que, não obstante a negativa de suspensão, o Juízo reclamado determinou o prosseguimento da instrução processual, inclusive com designação de audiência, o que configuraria afronta direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como violação ao sistema constitucional de precedentes vinculantes.

5. Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo de origem, com a paralisação de todos os atos processuais, inclusive instrutórios. No mérito, postula a procedência do pedido formulado na reclamação, para que seja cassado o ato reclamado e determinada a suspensão integral da reclamação trabalhista até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.389.

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

11. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pelo ora reclamante para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 18;  grifos acrescidos):
“(...)
As reclamadas requerem a suspensão do feito em razão do Tema 1389 do STF. O presente caso trata da discussão acerca da legalidade de contrato de cooperado, não guardando qualquer relação com os casos discutidos junto ao Tema 1389 do STF. Rejeito.”

12. Como visto no excerto, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

13. A providência, portanto, abrange o processo de origem, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de cooperado para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. Nesse sentido:

“EMENTA. Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 
1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 
2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 
3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente.”
(Rcl nº 77.828-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025; destaques acrescidos).

14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0011855-75.2025.5.15.0092 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator